Tribunal: TJES
Processo: 5024789-63.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-10-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024789-63.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GUERREIROS ESCOLA DE TIRO E COMERCIO DE ARMAS LTDA
RECORRIDO: DARLY BATISTA SOARES
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESCISÃO DE CONTRATO. RETENÇÃO DO VALOR PAGO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGA A PARTE AUTORA, EM SÍNTESE, QUE FIRMOU CONTRATO DE RESERVA DE ARMA DE FOGO E ADQUIRIU TAMBÉM SERVIÇOS PARA OBTENÇÃO DE LICENÇA DE ATIRADOR DESPORTIVO JUNTO À POLÍCIA FEDERAL. RELATA QUE DESISTIU DA AQUISIÇÃO DA ARMA DE FOGO E DA OBTENÇÃO DE LICENÇA, RAZÃO PELA QUAL RESCINDIU O CONTRATO EM QUESTÃO. NARRA QUE SABIA DA EXISTÊNCIA DE CLÁUSULA QUE IMPUNHA MULTA DE 15% SOBRE O VALOR DA ARMA, PARA O CASO DE DESISTÊNCIA, MAS FOI SURPREENDIDO COM A NEGATIVA DA RÉ EM RESSARCIR QUALQUER VALOR RELATIVO À OBTENÇÃO DA LICENÇA JUNTO À POLÍCIA FEDERAL. REQUER A CONDENAÇÃO DA RÉ NA RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS, DETERMINANDO A RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS, COM O DESCONTO DE 15% SOBRE O MONTANTE TOTAL, E IMPROCEDENTE O PEDIDO INDENIZATÓRIO. RECURSO INOMINADO PUGNANDO PELA REFORMA DO JULGADO, PARA JULGAR TOTALMENTE IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA QUE DEVE SER AFASTADA, POIS O AUTOR SOMENTE PODERIA EXIGIR AS RESTITUIÇÕES CABÍVEIS DA EMPRESA A QUEM PAGOU. RECIBO JUNTADO AOS AUTOS QUE COMPROVAM QUE A RÉ/DEMANDADA RECEBEU PELA TOTALIDADE DOS VALORES, INCLUSIVE AQUELES RELATIVOS A SERVIÇOS SUPOSTAMENTE PRESTADOS POR TERCEIROS. NO MÉRITO, O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR PREVÊ A SOLIDARIEDADE ENTRE TODOS OS FORNECEDORES PELA REPARAÇÃO DE DANOS (ART. 7º, PARÁGRAFO ÚNICO). ADEMAIS, TUDO O QUE CONSTA NOS AUTOS APONTA PARA A EXISTÊNCIA DE GRUPO EMPRESARIAL OU CADEIA DE FORNECEDORES, POIS O PAGAMENTO FOI FEITO COM APENAS UMA OPERAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO, E TODAS AS EMPRESAS SUPOSTAMENTE PRESTADORAS DE SERVIÇO POSSUEM O MESMO NOME (GUERREIROS). A RÉ NÃO COMPROVOU PARTICIPAÇÃO INTEGRAL DO AUTOR EM TODO O CURSO DE TIRO E MANUSEIO DE ARMA, NEM QUE FORAM ADOTADAS MEDIDAS PARA SEU LICENCIAMENTO PERANTE A POLÍCIA FEDERAL. OS DOCUMENTOS ANEXADOS À DEFESA APONTAM QUE O AUTOR COMPARECEU UM ÚNICO DIA AO CURSO EM QUESTÃO. A RETENÇÃO DO VALOR INTEGRAL PAGO POR SERVIÇOS QUE NÃO FORAM INTEIRAMENTE PRESTADOS ENSEJA ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA REQUERIDA E FEREM O ART. 39, INC. V DO CDC. À MÍNGUA DE DOCUMENTAÇÃO QUE COMPROVE O OPOSTO, CONSIDERO QUE A RETENÇÃO DE 15% DO VALOR PAGO É SUFICIENTE PARA REMUNERAR OS SERVIÇOS EFETIVAMENTE UTILIZADOS PELO AUTOR. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE FIXO NO IMPORTE DE 10% DO VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

RAPHAEL RIBEIRO SANCHES

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)